Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747797-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS PEIXOTO JUNIOR AGRAVADO: ECC TRANSPORTES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Ramos Peixoto Junior em face da r. decisão (ID 21112807, Pág. 143/144) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por ECC Transportes Eireli-EPP, rejeitou a impugnação do devedor e manteve a penhora realizada nas contas bancárias dele. Em 11/12/2020, o Recorrente informou a autocomposição entre as partes, juntou cópia do acordo firmado (IDs 22129683 e 22138456) e requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator